Tribunal: TJSP
Processo: 2250366-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2250366-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ZILDA MORAES DOS SANTOS e Impetrante LARISSA DE MACEDO LIMA, é
impetrado MMJD DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE COMARCA
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250366-30.2020.8.26.0000 -Voto no 37271
2
HABEAS CORPUS no: 2250366-30.2020.8.26.0000 VOTO no 37.271
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 179.447
IMPETRANTE: LARISSA DE MACEDO LIMA
PACIENTE: ZILDA MORAES DOS SANTOS
HABEAS CORPUS
RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ
PRISÃO
DOMICILIAR
CONCESSÃO
IMPOSSIBILIDADE
INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE DECISÃO FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.
A advogada Larissa de Macedo Lima impetra
habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que ZILDA MORAES
DOS SANTOS sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo
Juiz da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de PRESIDENTE
PRUDENTE, nos autos da Execução Penal no 179.447.
Sustenta a impetrante, em síntese, que a paciente
é idosa e portadora de hipertensão e diabetes, portanto, faz jus à
prisão domiciliar de acordo com a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Postula a concessão da ordem, para que a paciente
seja colocada em prisão domiciliar ou que seja antecipada sua
progressão ao regime aberto.
A liminar foi indeferida.
Prestadas informações pela autoridade apontada
como coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250366-30.2020.8.26.0000 -Voto no 37271
3
pela denegação da ordem.
É o relatório.
Segundo informações e documentos encaminhados
pelo Juízo “a quo”, a pretensão da paciente foi indeferida nos seguintes
termos:
“(...) Por determinação do Juízo (fls. 104) a unidade
custodiante apresentou informações sobre o atual estado de saúde do
sentenciado (fls. 108/109), relatando que a sentenciada “apresenta-se
em bom estado de saúde física e mental” e ainda: “os atendimentos
médicos nesta unidade são realizados sempre que a reeducanda solicita,
totalizando até a presente data 15 atendimentos médicos e 16
atendimentos de enfermagem”(...).
“(...) Não se pode apontar que sob custódia estatal
não serão prestados os cuidados e tratamentos esperados. Aliás, ao
contrário, a prática diária evidencia que os presos, quando levados ao
sistema estatal de saúde, sempre são atendidos prioritariamente em
relação ao cidadão comum, justamente para que o político gestor não seja
apontado como claudicante (...).
(...) Outrossim, anoto que a sentenciada cumpre pena
por delito equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes), além de uso
de documento falso, registrando prática de falta grave (abandono)
durante o cumprimento da pena (...).”
Pois bem.
Sobre a questão tratada nestes autos, observa-se
que a Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a libertação
automática de presos, mas sim que seja feito um exame
pormenorizado da situação de cada sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250366-30.2020.8.26.0000 -Voto no 37271
4
Neste sentido, confira-se decisão proferida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois
ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social,
a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há
de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente
tutelados na norma penal (...).”
(HC no 567.408/RJ, decisão
monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em
20/03/2020).
Observa-se,
também,
que
a
Secretaria
de
Administração Penitenciária, conforme já informou a esta Corte, vem
implementando medidas preventivas de higiene e disponibilizando
tratamento médico no próprio estabelecimento prisional ou, caso seja
necessário, em unidade de saúde pública.

E, “in casu”, assinala-se que se trata de
sentenciada com bom estado de saúde física e mental e que vem
recebendo regular atendimento médico, não havendo que se falar em
inobservância da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora